Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-98.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Trata-se de apelação objetivando a reforma da r. sentença que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada por Obras Sociais da orem Espiritualista Cristã om desfavor do Templo de Oliban do Amanhecer de Céu Azul e Outros, julgou improcedentes os pedidos. Compulsando os autos, observa-se que a parte autora interpôs Embargos de Declaração (Id no 44252413), fato que interrompeu o prazo recursal. Após ter sido proferida decisão pelo juízo a quo de não provimento dos declaratórios (Id no 44252431), iniciou-se novamente a contagem do prazo para interposição do recurso de apelação. Depreende-se, ainda, que a publicação da decisão que apreciou os Embargos de Declaração foi publicada no Diário Oficial em 28.10.2022, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil seguinte, ou seja, em 03.11.2022. Assim, considerando que nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de qualquer recurso, salvo os embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias, e considerando que nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil esse prazo é contado em dias úteis, tem-se que o termo final para a interposição do recurso encerrou-se em 24.11.2022, porém, o apelo da parte autora somente foi interposto em 25.11.2022. Com efeito, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a intempestividade do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do mesmo diploma normativo. Cumpra-se. Intime-se.